Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-49.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000807-49.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALERIA LEONARDI - CPF: 881.465.451-49 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REFLEXOS PATRIMONIAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO TÍTULO EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

O título executivo judicial que reconhece obrigação de fazer com efeitos patrimoniais também contempla obrigação de pagar quando expressamente determina a incidência de correção monetária e juros sobre valores devidos.

2.

A limitação dos efeitos financeiros pela prescrição quinquenal não extingue a obrigação de pagar, mas apenas restringe o período exigível no cumprimento de sentença.

3.

A interpretação sistemática do título executivo, com base na conjugação entre fundamentação e dispositivo, assegura a exigibilidade da obrigação reconhecida e preserva a autoridade da coisa julgada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

VALERIA LEONARDI, interpõe recurso inominado (Id 266261256), no qual pugna pela reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o pagamento das verbas devidas referentes ao período quinquenal antes da propositura da demanda.

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em contrarrazões (Id 266261258), requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025